Tribunal: TJES
Processo: 5036239-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036239-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: PATRICIA SCARPAT THOMPSON PALHANO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036239-08.2023.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTES: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / MAXMIX COMERCIAL LTDA

RECORRIDO: PATRICIA SCARPAT THOMPSON PALHANO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido (
ID 16632190)
por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO/ENVIO DE FATURAS E COBRANÇAS DE ENCARGOS/ANUIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA. COBRANÇA EXCEDENTE AO VALOR DA. REPETIÇÃO EM DOBRO.INSERÇÃO/REGISTRO INDEVIDO EM CADASTROS/PLATAFORMA DE RESTRIÇÃO. DANO

MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Resumidamente, trata-se de ação proposta pela Autora/Recorrida em face das Requeridas/Recorrentes, na qual afirma ter contratado cartão de crédito e realizado compra parcelada, sob promessa de envio das faturas por e-mail e inexistência de anuidade. Aduz que não recebeu regularmente as citadas faturas, ocasionando atrasos, cobrança de juros/multas/encargos e lançamento de seu nome/dados em cadastros/plataforma de restrição, apesar de ter quitado os valores e recebido confirmação de inexistência de débitos.

2. Por sua vez, as partes Recorrentes sustentam que que as cobranças (juros, multa, rotativo e parcelamento/refinanciamento automático) decorreram de atrasos e pagamentos não integrais, com previsão contratual e em conformidade com regras do BACEN, imputando culpa exclusiva à consumidora.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
[1].
determinar que as Recorrentes se abstivessem de efetuar cobranças e mantivessem, de forma definitiva, a baixa das restrições/negativações relativas aos débitos discutidos (órgãos de proteção ao crédito),
[2].
condenar à restituição do valor pago a maior e
[3].
condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral.

4. Em sede recursal, as Recorrentes apontam, em síntese:
[1].
licitude das cobranças pela inadimplência;
[2].
impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé;
[3].
inexistência/ausência de prova de dano moral.

5. As contrarrazões não foram apresentaras e não há constituição de patrono por parte da Recorrida.

6. Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso foi interposto de forma tempestiva e devidamente preparado, conforme se extrai da certidão juntada aos autos virtuais.

7. Já no mérito, tenho que a controvérsia
sub examine
não é apenas sobre a existência de atrasos, mas a adequação da informação prestada e a regularidade das cobranças subsequentes à orientação/conduta atribuída à preposta e ao modo de disponibilização das supramencionadas faturas.

8. A sentença vergastada indicou como elemento relevante a conversa que confirma a “quitação” /ausência de débitos pela preposta, bem como a ausência de prova robusta, pelas fornecedoras, de que a consumidora foi devidamente cientificada, no ato, sobre anuidade e demais encargos, reconhecendo violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III) e à boa-fé objetiva.

9. Quanto à repetição do indébito, mantenho a restituição em dobro do excedente apurado, pois o
decisium
de origem fundamentou a medida à luz do art. 42, Parágrafo Único, CDC e alinhou-se ao entendimento do STJ de que a devolução em dobro não exige prova de má-fé do fornecedor quando configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

10. No tocante ao dano moral, subsiste a conclusão de que houve repercussão além do mero dissabor, diante do lançamento/registro em mecanismos de restrição ao crédito, com necessidade de tutela jurisdicional para cessação/regularização, motivo pelo qual deve ser preservado o valor fixado, à míngua de elemento concreto que evidencie desproporção manifesta.

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Dessa arte, deixo de condenar às Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da consequente ausência de constituição de advogado pela parte Recorrida.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)